Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SURSIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como boletins de ocorrência, relatórios técnicos, mensagens contemporâneas aos fatos e prova oral colhida em Juízo.
2. O crime de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado. O crime de perseguição (CP, art. 147-A) exige reiteração de condutas que causem intimidação ou restrinjam a liberdade da vítima, não havendo necessidade de lapso temporal específico.
3. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não afasta a validade da prova, sendo necessária demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade dos vestígios. A jurisprudência do STJ orienta que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade automática, mas pode afetar a eficácia da prova se comprovada.
4. As mensagens juntadas aos autos, associadas aos depoimentos, revelam condutas típicas e reiteradas, evidenciando ameaça grave e perseguição obstinada, além de descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica.
5. Na dosimetria, não há critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é parâmetro aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais favorável (1/6).
6. A suspensão condicional da pena (CP, art. 77) é inaplicável quando a reprimenda total ultrapassa o limite legal e há circunstância judicial desfavorável.
7. Recurso conhecido e não provido.